Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (MORAR BEM). HABILITAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO.

1. A Lei Distrital n. 3.877/2006, ao dispor sobre a política habitacional do Distrito Federal, enumera em seu art. 4o os requisitos para participar de programa habitacional de interesse social.

2. A política habitacional do Distrito Federal obedece a parâmetros legais e é orientada pelos princípios da isonomia, transparência e impessoalidade, com o objetivo de providenciar melhores condições de aquisição de unidades habitacionais pela população de baixa e média renda, além de assegurar a devida credibilidade ao processo adotado pela Administração Pública.

3. A convocação para participar de habilitação configura mera expectativa de direito, de forma que a impossibilidade financeira de arcar com os custos do imóvel não implicará qualquer ofensa ao direito de moradia.

4. Apelação desprovida.